Tribunal: TJSP
Processo: 1000141-15.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Processual. Alienação Fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de procedência. Pretensão à parcial reforma manifestada pelos patronos da autora.
Aplicação do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil indevida no caso concreto. Honorários que ficam arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo.
RECURSO PROVIDO.